Tribunal: TJBA
Processo: 0000348-70.1994.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000348-70.1994.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ALTEMIR JUVENTINO DE SOUZA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM 1994. SENTENÇA QUE RECONHECEU DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA APÓS TRINTA ANOS DE TRAMITAÇÃO. LAPSOS DE INÉRCIA PROLONGADOS. SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MORA JUDICIAL NÃO EXCLUSIVA. IMPULSO OFICIAL LIMITADO. DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. A Súmula 106 do STJ excepciona a incidência da prescrição quando a demora na citação decorrer exclusivamente de entraves da máquina judiciária, o que não se verifica nos autos. A execução fiscal ajuizada em 1994 permaneceu sem citação válida por mais de trinta anos, com períodos de paralisia superiores a 3, 12 e 6 anos, sem justificativa plausível e sem atuação eficaz da Fazenda Pública. A mera interposição pontual de petições não afasta a caracterização da inércia da parte credora, especialmente quando ausentes diligências eficazes para impulsionar o feito ou fiscalizar seu regular andamento. O princípio do impulso oficial não exonera o exequente da responsabilidade de provocar o andamento do processo, especialmente quando a mora judicial não for causa única da paralisação. Reconhecimento da prescrição mantido. Recurso improvido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA